Tribunal: TJDFT
Processo: 0725623-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725623-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: E. M. S., RAIMUNDA ALVES MARTINS D E S P A C H O Colha-se a manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Depois, voltem os autos conclusos. Brasília, 25 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator